Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709090-96.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, GEDETILDE LEITAO DA SILVA, GERALDA NELLI HUMMEL VIEIRA, GERALDA RIBEIRO DE JESUS, GERALDA RIBEIRO MARTINS, GERALDO LOPES, GERCINA RODRIGUES DUARTE, GESILDA ITABAIANA DA VEIGA RODRIGUES, GEYSA DE FREITAS MENDONCA, GILDA DOS REIS GOMES, GLAUCE MARIA JOSE RODRIGUES CAMPOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE CÁLCULOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação manejado contra decisão proferida no curso de cumprimento de sentença, a qual homologou parcialmente os cálculos apresentados pelo executado, determinou a expedição de requisitórios e determinou a intimação da parte exequente para complementação de informações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definição sobre a natureza jurídica da decisão que homologa cálculos e ordena a expedição de requisição de pagamento no curso do cumprimento de sentença e a consequente identificação do recurso cabível. III. RAZÕES DE DECIDIR: A decisão recorrida não extinguiu a execução, tampouco reconheceu a satisfação da obrigação. Ao contrário, determinou o prosseguimento do feito com a intimação da parte exequente para complementação dos dados relativos à execução. Inexistente manifestação expressa ou tácita de encerramento da fase executiva, configura-se decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Inaplicável a jurisprudência invocada, por tratarem de hipóteses em que houve a extinção da execução. Inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por configurar erro grosseiro. Rejeitado o pedido de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais, por ausência dos pressupostos legais. IV. DISPOSITIVO: Agravo interno desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 203, § 1o, do CPC, ao argumento de que a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisitórios possui natureza de sentença, sendo, portanto, recorrível por apelação; c) artigo 1.009 do CPC, porquanto o recurso de apelação seria cabível contra a decisão que põe fim à execução, como aquela que homologa cálculos e determina a expedição de precatório ou RPV. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.688.557/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025. Tampouco cabe dar curso ao apelo em relação à suposta violação aos artigos 203, § 1o, e 1.009, ambos do CPC, e em relação ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A decisão que homologa cálculos na fase de liquidação de sentença é considerada interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso cabível, conforme jurisprudência do STJ. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.” (AgInt no AREsp n. 2.385.027/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004